Tribunal: TJSP
Processo: 1005712-78.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
A omissão prevista para o cabimento dos embargos supõe que o Magistrado tenha deixado de dar solução para alguma manifestação posta no ato processual sob análise. A solução, certamente, não precisa ser direta, pois é possível argumentação que a infirme indiretamente. Basta, portanto, que haja solução, resposta para o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
A omissão prevista para o cabimento dos embargos supõe que o Magistrado tenha deixado de dar solução para alguma manifestação posta no ato processual sob análise. A solução, certamente, não precisa ser direta, pois é possível argumentação que a infirme indiretamente. Basta, portanto, que haja solução, resposta para o que foi pedido. No caso, o v. Acórdão deu solução para todas as manifestações requeridas no recurso, não incorrendo, dessa forma, em omissão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.